Tribunal: TJMT
Processo: 1015144-88.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015144-88.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), JORGE DALBEN - CPF: 195.665.819-04 (APELADO), BRUNO DE ARAUJO MOREIRA LEITE - CPF: 057.817.079-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – ART. 14 DO CDC – RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, DESPROVIDO
.

I CASO EM EXAME

Responsabilização da empresa aérea pelo atraso do voo

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

III RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado nos autos que a companhia aérea não ofereceu a devida assistência ao passageiro durante o período de atraso do voo, em desacordo com o artigo 21 da Resolução no 400 da ANAC, que prevê a obrigação de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte.

O atraso superior a quatro horas e a falta de assistência adequada configuram falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por danos materiais e morais. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral é mantido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e nesta, desprovido

Diante da comprovação dos fatos e da ausência de excludentes de responsabilidade, mantém-se a sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Latam Airlines Group S.A.
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por
Jorge Dalben
, julgou a demanda procedente para condenar a companhia aérea, ao pagamento da quantia de
R$ 531,97 (quinhentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos) a título de dano material
e indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em
10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que não houve qualquer conduta ilícita, ao passo que
o voo originalmente contratado sofreu atraso de 29 (vinte e nove) minutos em razão de efeito reacionário operacional, culminando no atraso na chegada da aeronave e atraso no voo do apelado.

Atribui ao apelado a perda do voo da conexão, pois escolheu realizar trechos com tempo exíguo entre o desembarque do primeiro e a decolagem do segundo voo.

Aponta a ocorrência de
error in procedendo
ao considerar a falha na prestação de serviço, pois forneceu assistência material de hospedagem, alimentação e reacomodação em novos voos previstos para o dia seguinte, bastando para afastar a condenação a título de dano moral. Sustenta subsidiariamente que o cancelamento do voo se deu por caso fortuito ou força maior, ante a impossibilidade de realização do trecho aéreo em razão da necessidade de manutenção não programada. Ainda, formula pela redução do quantum indenizatório e pelo afastamento do dano material.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 233390667), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jorge Dalben
moveu ação de indenização por dano material e moral em desfavor da
Latam Airlines Group S.A.,
alegando que adquiriu um bilhete de ida e volta com a companhia para o dia de 28.11.23, partindo de
Chapecó-SC com destino a Sinop-MT com partida prevista para as 19h45 e chegada às 23h55 do mesmo dia, contudo, devido ao atraso no voo, chegou ao destino quase 24 horas após o horário previsto.

Relata que devido ao atraso no voo de Chapecó-SC para Guarulhos-SP, resultou na perda de sua conexão para Sinop-MT em Guarulhos, aduzindo que apesar de haver uma opção de voo alternativo para Cuiabá no dia seguinte, a ré se recusou a realocá-lo neste voo, fazendo-o aguardar até as 3h00 da madrugada para ser acomodado em um novo itinerário. Alega que só foi possível embarcar na manhã do dia 29.11.2023, às 7h10, para Brasília, e de lá, partiu para Sinop apenas às 21h55 do mesmo dia. Afirma que durante o período do atraso, enfrentou falta de assistência adequada, incluindo acomodação, alimentação, e ainda relata que durante todo esse período ficou sem sua mala e itens pessoais, causando-lhe desconforto e gastos não previstos. Sustenta ainda que, como consumidor idoso, possuía expectativa de um tratamento adequado e que a falha na prestação do serviço e a falta de assistência adequada resultaram em angústia e sofrimento.

Após o trâmite processual a douta magistrada
a quo,
julgou a demanda procedente para condenar a companhia aérea, ao pagamento da quantia de
R$ 531,97 (quinhentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos) a título de dano material
e indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em
10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que não houve qualquer conduta ilícita, ao passo que
o voo originalmente contratado sofreu atraso de 29 (vinte e nove) minutos em razão de efeito reacionário operacional, culminando no atraso na chegada da aeronave e atraso no voo do apelado.

Atribui ao apelado à perda do voo da conexão, pois escolheu realizar trechos com tempo exíguo entre o desembarque do primeiro e a decolagem do segundo voo.

Aponta a ocorrência de
error in procedendo
ao considerar a falha na prestação de serviço, pois forneceu assistência material de hospedagem, alimentação e reacomodação em novos voos previstos para o dia seguinte, bastando para afastar a condenação a título de dano moral. Sustenta subsidiariamente que o cancelamento do voo se deu por caso fortuito ou força maior, ante a impossibilidade de realização do trecho aéreo em razão da necessidade de manutenção não programada. Ainda, formula pela redução do quantum indenizatório e pelo afastamento do dano material.

Pois bem. Por proêmio, no que tange a tese recursal referente à prestação de assistência material, o apelante inova, pois, b
asta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção da tese em sede de contestação.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado em sede de contestação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3a Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Assim,
não conheço do recurso
no ponto destacado.

Pois bem. S
abe-se que a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, o apelado logrou demonstrar o cancelamento do voo previamente adquirido, limitando a Cia Aérea na tese de excludente de responsabilidade, contrariando a disposição do art. 21, da Resolução n. 400, da ANAC, senão vejamos:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Dessa forma, não resta dúvida quanto a falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

Assim, percebe-se que os transtornos enfrentados pelo apelado decorreram não só do cancelamento do voo, mas também da negligência da empresa diante da falta de execução do transporte aéreo na data contratada, aliado a ausência de assistência durante todo o período do atraso entre um voo e outro.

Aliás, apesar de sustentar a ocorrência de

cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais, não fez qualquer prova sobre tal alegação, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC).

Neste sentido, colaciono recente julgado desta Câmara:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ATRASO
INJUSTIFICADO DO
VOO
– PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do
atraso
injustificado de
voo,
por período superior a 04 (quatro) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à indenização por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, levando em conta a situação econômica da empresa condenada e das pessoas indenizadas
”. (Rac. n. 1025604-44.2017, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.21).

Além disso, rejeita-se por completo a alegação de que a culpa deve ser atribuída ao apelado ao optar por voo com curto período de conexão, sendo despiciendo relembrar que o apelado somente o fez, ante a oferta do trecho.

Portanto, presente o nexo de causalidade entre a conduta negligente da companhia aérea, devendo ser mantida a condenação a título de dano material, ante a inexistência de assistência, bem como o dano moral cominado, pois, o atraso superou a linha do tolerável.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil, passando à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024